Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Tinha um Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0713464-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PATRICIA LEITE VALLE COELHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face de PATRICIA LEITE VALLE COELHO contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença determinou as medidas no âmbito do Bacenjud, visando bloqueio de valores discriminados na planilha de cálculos. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 22062594. O agravante interpôs recurso especial que restou inadmitido pela Presidência deste Tribunal. Irresignado, interpôs agravo no REsp. O Superior Tribunal de Justiça comunica a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença n. 0708311-71.2017.8.07.0001 até o julgamento de mérito do Agravo no REsp n. 1964915/DF. Comunique-se à instância de origem o teor da decisão ID 45447872, com cópia da decisão do STJ. Brasília, 25 de maio de 2023 17:28:51. ROBERTO FREITAS FILHO Relator Eventual